Tribunal: STF
Processo: AI 160035
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA: DESCABIMENTO CONTRA
ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. AGRAVO.
1.      O agravante não impugna o único fundamento da
decisão agravada, que indeferiu o processamento dos Embargos
de Divergência, porque descabidos contra acórdão do Plenário
da Corte (art. 330, do R.I.S.T.F. e art. 546, II, do Código
de Processo Civil).
2.      Agravo improvido.